Tribunal: TJBA
Processo: 8119651-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8119651-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: LUCIANA MOREIRA DE JESUS

Advogado(s): PAULO MARCOS DOS SANTOS LIBANIO

APELADO: ARIEL DE CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS, TARCISIO SALES PEREIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRESPASSE. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. ACESSOS DIGITAIS. NOME FANTASIA. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO PREÇO. INADIMPLEMENTO DE SALDO DE R$20.000,00. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. PERDAS E DANOS SUPLEMENTARES E RETENÇÃO DE ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré à entrega de acessos digitais, à abstenção de uso do nome fantasia e de contatos com clientela e funcionários, bem como ao pagamento de multa contratual reduzida equitativamente a 25% do valor do contrato, correspondente a R$ 45.000,00. Rejeitou-se integralmente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais consistem em: (i) verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
; (ii) analisar a distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento do saldo de R$20.000,00 previsto na Cláusula 10
ª
do contrato; (iii) examinar a exigibilidade da cláusula penal compensatória e sua proporcionalidade; (iv) apreciar os pedidos reconvencionais de rescisão contratual, indenização por perdas e danos e retenção das arras.

III. Razões de decidir

3.
Afasta-se a preliminar de julgamento
extra petita
, uma vez que os comandos da sentença guardam estrita correspondência com os pedidos da inicial. Quanto ao contrato, restou caracterizado trespasse, impondo-se a transferência integral do estabelecimento, inclusive acessos digitais, domínios e redes sociais, além da abstenção de uso do nome fantasia e de contatos com a clientela, providências compatíveis com a boa-fé objetiva.

4.
A prova dos autos indica que houve o
pagamento de R$ 110.000,00 por transferência bancária e de R$ 50.000,00 mediante financiamento, permanecendo em aberto o saldo de R$ 20.000,00, que os autores não comprovaram ter quitado.

5.
O ônus da prova do adimplemento incumbia aos compradores, consoante os arts. 373, I,
do
CPC e 320
do
CC. Reconhece-se, portanto, o inadimplemento parcial,
sem a consequência de rescisão do contrato, pela
aplicação da teoria do adimplemento substancial.

6.

A cláusula penal de 50% do valor do contrato deve ser reduzida equitativamente
para R$ 20.000,00
, em conformidade com o
s
art
s
.
412 e
413 do CC, assegurando proporcionalidade. Indevida a indenização suplementar por perdas e danos, diante da ausência de prova de prejuízo superior à multa contratual, e igualmente inviável a retenção de arras, diante da ausência de previsão contratual e da vedação de cumulação com cláusula penal compensatória.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Caracteriza-se trespasse o ajuste que transfere não apenas bens corpóreos, mas também elementos imateriais necessários à continuidade do empreendimento.
2.

Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o pagamento, sendo suficiente, para o credor, demonstrar a existência da dívida.
3.

O inadimplemento parcial de obrigação, quando substancialmente adimplida a avença, não autoriza a rescisão contratual.
4.

A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente quando se mostrar excessiva ou diante do cumprimento parcial da obrigação (art. 413, CC).
5.

É inviável a cumulação de cláusula penal compensatória com perdas e danos suplementares,
quando não há demonstração,
ou com a retenção de arras.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 80, 98, §3º, 139, IV, 141, 492, 497, 536, 1.013, 373, I e II; CC, arts. 113, 320, 331, 397, parágrafo único, 409, 413, 416, 417, 1.142 a 1.146, 1.144; Súmula 43 do STJ; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2279914/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 658605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1942925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Qua
rta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.